Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-47.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701505-47.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MUSTAFA HOOKAH LOUNGE BAR E EVENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto Pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no bojo do PJE no 0706924-28.2021.8.07.0018, que na fase de conhecimento DEFIRIU a antecipação de tutela para determinar à parte requerida, ora agravante, a suspensão da eficácia do Auto de infração no D-0010-585325-AEU, e de Interdição no D-0010-163028331-AEU até o julgamento definitivo da demanda, permitindo a imediata abertura do estabelecimento, cumprindo todas as normas de segurança e combate à COVID- 19, nos termos do Decreto Distrital no 41. 913/2021, até provimento jurisdicional final no feito com trânsito em julgado. Aduz o recorrente a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista que a parte agravada foi flagrada promovendo aglomeração de pessoas sem máscaras, e desrespeitando os protocolos e medidas de segurança específicos. Pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender o ato jurisdicional impugnado, fazendo prevalecer os autos de interdição D-0010-163028331- AEU e o auto de infração D-0158-16328363. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada. É o breve relato. Decido. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela de urgência, proposta por MUSTAFA HOOKAH LOUNGE BAR E EVENTOS LTDA contra DISTRITO FEDERAL, alega o autor na inicial, que no dia 29 de agosto de 2021, o seu estabelecimento comercial foi fiscalizado por agentes públicos do DF-LEGAL, que lavraram o auto de infração D0010-585325-AEU e o auto de interdição D-0010- 163028331-AEU, motivados no fato de que durante o exercício da atividade comercial havia aglomeração de pessoas, o que infringe o Decreto Distrital n.o 41.913/21. Argumenta que não há motivação razoável no mencionado ato administrativo, cujo vício impõe a suspensão de seus efeitos, em caráter liminar. Dessa maneira, almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a suspensão dos autos de infração e interdição mencionados, e consequente reabertura do estabelecimento comercial. É o relatório. Decido. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência. Não se olvida de que a inobservância de medidas de segurança e protocolos sanitários podem acarretar a interdição do estabelecimento. No entanto, por se tratar de sanção extrema, a motivação do ato administrativo deve ser precisa, clara, explícita, como aliás exige o § 1o do artigo 50 da lei 9.784/99, que disciplina o processo administrativo. Os atos administrativos decorrentes do poder de polícia gozam do atributo da presunção de veracidade e legitimidade. No caso, é possível que tenha havido aglomeração no local, mas o auto de interdição deveria ter especificado a causa, em especial se houve ou não falha no controle de acesso, que é a medida sanitária exigida, justamente para evitar a aglomeração, mera consequência. Vale ressaltar, que, recentemente, algumas medidas sanitárias, como restrição de horário de funcionamento, foram flexibilizadas por meio do Decreto 42.525, de 21 de setembro de 2021, não se mostrando razoável a continuidade da medida administrativa de interdição do estabelecimento comercial. Portanto, vislumbra-se, nessa fase inaugural, a existência do perigo da demora na espera de uma tutela jurisdicional definitiva, diante dos prejuízos econômicos decorrentes da interdição comercial, o que preenche os requisitos do artigo 3o da Lei n. 12.153/2009. Na hipótese dos autos, nesta fase processual preliminar, tenho por demonstrados os requisitos autorizadores da medida. Neste contexto, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar à parte requerida a suspensão da eficácia do Auto de infração no D-0010-585325-AEU, e de Interdição no D-0010-163028331-AEU até o julgamento definitivo da presente demanda, permitindo a imediata abertura do estabelecimento, cumprindo todas as normas de segurança e combate à COVID- 19, nos termos do Decreto Distrital no 41. 913/2021, até provimento jurisdicional final no feito com trânsito em julgado. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários à demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Intimem-se.” Em que pesem os argumentos expendidos pela parte recorrente, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações colacionadas, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos. Assim, é necessário o julgamento do mérito do recurso para análise de eventual (i)legalidade dos autos de infração impugnados. Ademais, a legislação distrital está caminhando no sentido da redução das restrições, devendo-se observar, especialmente neste momento processual, que a interdição, medida administrativa mais gravosa, deve ser aplicada com cautela, especialmente pelo risco de implicar no encerramento das atividades comerciais. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 3 de novembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora